Tribunal: TJBA
Processo: 0527751-91.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0527751-91.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FERREIRA FERRAZ INCORPORACOES LTDA

Advogado(s)
:
LIVIA FERREIRA MARTINS, ANTONIO JOSE MEHMERI FILHO

APELADO: RICARDO PASSOS MEDEIROS e outros

Advogado(s)
:
LIVIA LEONOR FREITAS FREIRE, MARIANA FREIRE DE ANDRADE, CRISTIANE DA SILVA MEDEIROS SANTOS, THAIANE DOS SANTOS AELO

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu a preliminar de julgamento ultra petita arguida pela Embargante, excluindo da condenação os danos referentes ao imóvel vizinho, e reduziu os lucros cessantes de 1% para 0,5% do valor do imóvel por mês de atraso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de reconhecer que o atraso na entrega do imóvel decorreu de culpa exclusiva dos adquirentes, bem como se os vícios constatados seriam irrelevantes a ponto de não justificar a recusa da posse.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de omissão no acórdão embargado, o qual enfrentou adequadamente a controvérsia ao reconhecer que a mora da construtora se configurou pelo atraso na entrega do imóvel em condições de habitabilidade.

4. A expedição do “Habite-se” não se confunde com a efetiva entrega do imóvel, sendo imprescindível a disponibilização da unidade em condições adequadas de uso, sem vícios construtivos que impeçam a fruição do bem.

5. Comprovação de que a entrega das chaves ocorreu apenas em 17/02/2014, ainda com ressalvas relativas a vícios, o que afasta a tese de cumprimento tempestivo da obrigação.

6. A existência de vícios construtivos, constatados por laudo pericial, legitima a recusa do adquirente em receber o imóvel, não configurando mora do comprador, mas inadimplemento da construtora, cuja responsabilidade é objetiva nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando evidenciada mera insurgência contra entendimento já firmado pelo órgão julgador.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 0527751-91.2017.8.05.0001, tendo, como Embargante,

FERREIRA FERRAZ INCORPORA
ÇÕ
ES LTDA

e, como Embargados,
RICARDO PASSOS MEDEIROS e
ESTEFANIA LINS LOPES MEDEIROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E REJEITAR ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA